Tribunal: CARF
Processo: 17220.000459/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17220.000459/2010-00
ACÓRDÃO
3301-014.342 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOMOCLINICA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 07/12/2006
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS
CARF No 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de Auto de Infração.
BASE DE CÁLCULO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS-
IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 99 do RICARF. c/c a decisão do STF, no
julgamento do RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869,
de 11/01/1973 (CPC), cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias
estrangeiras e dos valores das próprias contribuições do PIS e da Cofins
incidentes sobre importação na base de cálculo do PIS-Importação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro e Paulo Guilherme
Deroulede que dele conheciam parcialmente, por concomitância e, na parte conhecida, lhe negava
provimento.
Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.342 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17220.000459/2010-00
2

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 25/05/2010, para o
lançamento de PIS/COFINS-Importação, com fundamento no artigo 7o da Lei no 10.865/2004.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 11-29):

(a) Em 07/12/2006, a Recorrente registrou a DI no 06/1490953-2, onde informou ao
Fisco que possuía decisão liminar obtida no Mandado de Segurança no
2006.71.08.017695-7, para determinar que a autoridade impetrada excluísse
“da base de cálculo do PIS/COFINS sobre a importação o valor do ICMS e das
próprias contribuições”;
(b) Para evitar a decadência do crédito tributário, o Auditor Tributário procedeu ao
lançamento, sendo esse “a diferença entre o valor entendido como correto pela
Receita Federal, consubstanciado no artigo 7o da Lei no 10.865/2004, e (...) o
pago pelo contribuinte (...), cuja base de cálculo é a determinada pela Justiça
Federal”.

Em 09/07/2010, a Recorrente apresentou a sua Impugnação (fls. 34-40), alegando a
nulidade do auto de infração, “visto que desconsiderou decisão mandamental eficaz, que
determina a não inclusão na base de cálculo da COFINS-Importação e do PIS-Importação, do
devido a título de ICMS, IPI, II e das próprias contribuições”.
Em sessão de 10/10/2018, a DRJ julgou a impugnação improcedente (Acórdão no
06-64.344 – fls. 268-274), tendo adotado a seguinte ementa:

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.342 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17220.000459/2010-00
3
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/12/2006
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
As matérias submetidas à via judicial devem ter o crédito tributário lançado, pois
a atividade do lançamento é obrigatória e vinculada em relação à autoridade
fiscal.

Em 26/11/2018, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário (fls. 284-,
apontando, preliminarmente, a ocorrência de perda de objeto do auto de infração, isto em virtude
do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 559.937/RS,
julgado sob a sistemática da repercussão geral, tendo trazido, também, as mesmas razões
recursais já apresentadas em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, a preliminar relativa à nulidade do auto de infração por
descumprimento de ordem judicial não pode ser acolhida, isto porque, conforme jurisprudência
cristalizada na Súmula CARF no 48, “suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração”.
Depois, embora tenha sido apontada como preliminar, a questão relativa à
existência de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF sobre a questão de direito que é
objeto do auto de infração afeta diretamente ao mérito do caso, razão pela qual deverá ser assim
apreciada.
Impende aqui destacar que o STF fixou a tese de que “é inconstitucional a parte do
art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da denominada PIS/COFINS-Importação
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.342 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17220.000459/2010-00
4
o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições.” Em
decisão proferida no RE no 559.937/RS (Tema no 01), transitada em julgado na data de
29/10/2014.
E sendo essa a situação fática, aplica-se ao presente caso o artigo 99 do RICARF, o
qual estabelece que as decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo STF, na
sistemática de repercussão geral, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros:

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 309
DF CARF MF
Original